Tribunal: TJMT
Processo: 1029297-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029297-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), RAFAEL DOUGLAS SOUZA GOMES - CPF: 019.003.491-24 (APELANTE), JOAO VITOR PANDOLFO LEITE - CPF: 030.586.651-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE ACORDO FORMALIZADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que consolidou a posse e o domínio do bem nas mãos do credor fiduciário, em ação de busca e apreensão decorrente de inadimplemento de cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária.

II.
Questões em discussão

A questão em discussão envolve: (i) a validade da constituição em mora do devedor pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, nos termos do Tema 1.132 do STJ; (
ii
) a alegação de má-fé do credor por prosseguir com a ação durante negociações extrajudiciais; e (
iii
) a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

III.
Razões de decidir

1
. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69 e conforme a tese fixada no Tema 1.132 do STJ, a constituição em mora do devedor é válida com o envio de notificação ao endereço contratual, dispensada a compr
ovação do recebimento pessoal.

2
. Quanto à boa-fé objetiva, não restou comprovada a efetivação de acordo extrajudicial, havendo apenas tratativas não concluídas, insuficientes para obriga
r o credor a suspender a ação.

3
. A sentença analisou devidamente as provas e fundamentos apresentados, conforme o princípio do livre convencimento motivado, não havendo omissão que configure nulidade.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso
de apelação
desprovido
.

Tese de julgamento:
“
1. A constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária é válida com a simples comprovação de envio de notificação ao endereço contratual.
2
. Negociações extrajudiciais não suspendem a ação de busca e apreensão na ausência de acordo formalizado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 98, 371 e 85, §11o; Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 2o, §2o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 1.951.888-RS (Tema 1.132), Min. João Otávio de Noronha, j. 09/08/2023; TJMT, N.U 1031648-69.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
RAFAEL DOUGLAS SOUZA GOMES

em face da

r.
sentença proferida
pelo Juízo da 02a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, que nos autos da
ação de busca e apreensão
proposta pelo

BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
julgou com resolução de mérito, acolhendo o pedido inicial, nos
termos do art.
487–I do
Código de Processo Civil c/c
Decreto Lei n.o 911/69
,
consolidando
nas mãos do autor o domínio e posse do bem, tornando definitiva a apreens
ão liminar.

Inicialmente,
o apelante pugna
pela concessão da justiça gratuita, afirmando não possuir condições para arcar com o preparo do recurso.

Em suas razões recursais
(ID
245683717
),
o apelante afirma que não foi constituído em mora, visto que a notificação não foi efetivamente recebida por ele. Afirma que não foi
demonstrada a efetiva entrega no endereço informado no ato da assinatura do contrato ou, no mínimo, a devolução da notificação
com a observação “mudou-se”.

Ademais, assevera que o banco apelado agiu em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, ao prosseguir com a ação de busca e apreensão enquanto ainda estavam em negociações extrajudiciais para regularização da dívida.

Sustenta que a sentença recorrida não analisou de forma adequada e completa os argumentos e provas apresentadas na contestação, incorrendo em violação ao art. 489, §1o, inciso IV, do CPC, motivo pelo qual salienta que a
r.
sentença deve ser anulada.

Com essas considerações, o apelante pleiteia o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida,
para julgar improcedente
a ação de busca e apreensão. Subsidiariamente, pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo
a quo
para novo julgamento, para que seja
realizada
a análise de todos os argumentos e provas apresentados na contestação.

O r
ecurso
é
tempestivo
(ID
245683720
) e não possui preparo,
em razão do apelante
estar solicitando os benefícios da justiça gratuita
(ID
247028683
)
.

O apelado apresentou suas contrarrazões (ID
245683721
), pugnando pelo não provimento do recurso
.

O Apelante anexou documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira, conforme pode se verificar do ID 248032199 ao ID 248034159.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
o

BANCO VOLKSWAGEN S/A

ajuizou
ação
de busca e apreensão

com pedido liminar
em desfavor de

RAFAEL DOUGLAS SOUZA GOMES
, diante do inadimplemento da cédula de crédito bancário celebrado com o apelante, tendo como objeto o bem móvel (
Volkswagen/T Cross CL TSI, cor cinza, placa RRV4B72, ano 2023,
Renavam
01344810206
).

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID
245683711
):

“(...)

Denota-se que a notificação extrajudicial de id. 161955047
foi
encaminhada para o endereço da requerida, informada por ela no contrato.

Ora, caberia
a
parte requerida informar ao credor fiduciário alteração de endereço em caso de mudança ou fornecer no contrato, o endereço correto, portanto válida a notificação.

Com efeito, é pacificado entre os Tribunais que para o devedor seja constituído em mora, condição da ação em exame, deve ser endereçada a correspondência no endereço do contrato, o que foi efetivado.

“Tema 530/STJ: "A notificação extrajudicial realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento,
é válida quando realizada por Cartório de Títulos e Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio do devedor
.
"

Ademais, os contratos de bens móveis, alienados fiduciariamente, o atraso do pagamento de qualquer uma das parcelas, injustificadamente, opera automaticamente a mora (mora
ex

re
).

Remetida a notificação extrajudicial no endereço fornecido pelo requerido no contrato, patente está a notificação válida. Entendo que a mora foi devidamente configurada. Rejeito a preliminar.

Com relação à alegação da requerida do acordo realizado extrajudicial, resta prejudicado, tendo em vista, que o acordo realizado fora referente ao termo de
renegociação plano 99947
acostados nos autos de id.161952290, firmado em 26.10.2023, qual
ainda fora efetivado os pagamentos em atraso referente aos meses de dezembro a fevereiro de id. 163626317 pág. 5 e 11, bem como mostra a planilha de débito com as devidas compensações do pagamento das parcelas de id. 161955054, ficando evidente o atraso das parcelas subsequentes vencidas. Inclusive, quando da interposição da ação estava em mora.

Outrossim
, com relação ao pedido de reconhecimento de acordo entabulado, resta prejudicado, embora a requerida aportou nos autos os boletos da possível tratativa com a autora, verifica-se
que não
houve o comprovante de pagamentos dos referidos. Portanto, não há que se falar ausência da mora.

No que tange pedido dos depósitos parcelas vincendas, resta prejudicado, tendo em vista, deveria considerar como purgação de mora o pagamento integral das parcelas vencidas e vincendas e não apenas das atrasadas como pretendido.

Ademais, não cabe tal procedimento neste processo de Busca e Apreensão, em consignar apenas as parcelas vencidas, desvirtuando do ordenamento jurídico.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade.

Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

No caso, os danos morais, não restaram configurados, sequer houve ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização, nem mesmo a litigância de má-fé aventada nos autos. Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil.

As partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário acostada no id n. 161953847
/

161952283
, ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas partes,
verifica-se
que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo.

Denota-se, que a parte requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação do mês de março de 2024, assim resta caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste.

Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária
constitui
uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor
fiduciante
, dá em alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do bem.

No momento que o devedor
fiduciante
não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário
do mesmo
.

Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas.

É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato – Súmula 297.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e
ACOLHO
o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.o 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar
torno
definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.
”

Inconformado com a
r.
sentença, o apelante
interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

De proêmio,
passo à análise do pedido dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Consoante
à
sistemática do Código de Processo Civil, a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo necessário que a parte seja pobre ou necessitada, basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais, consoante previsão do artigo 98, do citado diploma legal.

Denota-se dos autos, que o

apelante
juntou documento
s
comprovando sua hipossuficiência
(
ID
s
248032199
ao 248034159
)
.

Assim, preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).

Nessa esteira,
defiro
o benefício

da Justiça Gratuita em favor do
Apelante
.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
(Destaquei
)

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com
efeito, o
c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do
REsp
no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do Ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor
fiduciante
durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Compulsando os autos originários, verifica-se que o juízo
a quo
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente –
Volkswagen/T Cross CL TSI, cor cinza, placa RRV4B72, ano 2023,
Renavam
01344810206
–
, com base
na mora contratual aduzida pelo apelado
e comprovada por meio da juntada nos autos do contrato (ID
245683654
), da notificação extrajudicial e respectivo aviso de recebimento-AR (ID
245683662
).

Entretanto, o
apelante
argumenta que não foi constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial
não foi recebida
,
isso porque
ela retornou com o motivo “ausente”
, contudo, resta cristalino que a tese fixada no
Tema 1.132 do STJ
afasta a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial para
fins de constituição em mora,
bastando
a
comprovação do envio da notificação ao devedor no endereço indicado no contrato, como no caso dos autos.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e
remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA
1.132 do STJ -
REsp
1951888/RS).

Nesse sentido, segue entendimento desta e. Corte:

“(...)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.
Verificada que a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiros, caracteriza a mora da devedora e autoriza a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária.

Todavia, purgada a mora pelo devedor no curso da lide, no exato valor assinalado pelo credor, não resta dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, satisfazendo, assim, a obrigação exigida pelo autor, não havendo por onde acolher o pleito do apelante, sendo medida de rigor a manutenção da sentença.
”
(N.U 1031648-69.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024)
(
g.n
)

“(...)
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ
)
.
”

(TJMT - N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023). (
g.n
)

Outrossim
,
afirma o apelante que a instituição financeira agiu em desacordo com a boa-fé objetiva, ao prosseguir com a ação enquanto ainda estavam em curso negociações extrajudiciais para a regularização da dívida.

No entanto, embora o apelante tenha noticiado o início das negociações com o apelado para pagamento das parcelas em atraso, não existe nenhuma prova quanto à efetivação do acordo de fato, mas meras tratativas sobre a forma de quitação.

Nota-se que não há nos autos demonstração do pagamento dos boletos ou algum outro documento que possa comprovar a concretização do acordo, mas tão somente meras tratativas sem resolução, fato que, por si só, não é capaz de gerar ao devedor o direito de exigir o cumprimento de seus termos.

Assim, ressalta-se que na data da propositura da ação havia parcelas inadimplidas, tendo restado comprovado a constituição em mora do devedor pelo envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato, motivo pelo qual a sentença merece ser mantida nesse ponto.

Por fim, também não merece provimento quanto ao pleito de nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
haja vista
que a Magistrada
a quo
apreciou as provas e fundamentou as razões da formação do seu convencimento
.

Constata-se que diversamente do afirmado pelo apelado,
a
r.
sentença se encontra suficientemente fundamentada e abordou a regularidade da constituição
em mora, além da
não efetivação das tratativas extrajudiciais, já que não há nos autos comprovação do pagamento das parcelas vencidas.

Além do mais, ainda que não
houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional,
o que definitivamente não é o caso dos autos
, mesmo assim, não estaria
o juízo da origem
obrigado a responder todos os argumentos suscitados pelo
s

Apelantes
como se fosse um questionário,
dado
que o Magistrado age
de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art.371do
Código de Processo Civil
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)

2
. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado
deve ser mantido
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

RAFAEL DOUGLAS SOUZA GOMES
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no a
rt. 85, §11
o
, do
CPC,

majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 1
5
%
(quinze por cento)
sobre o valor
atribuído a causa
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024